Tribunal: TJMT
Processo: 1003926-96.2022.8.11.0008
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003926-96.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), ANTONIO DIAS DE CARVALHO - CPF: 593.117.541-53 (APELADO), FRANCIELI COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 039.757.001-57 (ADVOGADO), VALERIA GALIASSI COTRIM - CPF: 060.080.761-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DO FGTS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à restituição dos valores descontados e à declaração de inexistência do contrato de empréstimo com garantia do FGTS.

2. O autor descobriu bloqueio de R$ 43.968,82 em sua conta vinculada do FGTS, decorrente de contratos fraudulentamente celebrados em seu nome junto ao banco apelante, após ter simulado, mas não efetivado, operação de antecipação de FGTS junto a outra empresa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a solução administrativa da controvérsia, com o cancelamento do contrato fraudulento, implica perda superveniente do objeto quanto ao pleito indenizatório por danos morais; e (ii) saber se o quantum indenizatório fixado em primeira instância se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A solução administrativa da controvérsia não tem o condão de afastar o interesse processual quanto à postulação de reparação por danos morais, sobretudo quando já configurados os elementos ensejadores da ofensa à esfera extrapatrimonial do demandante, subsistindo o interesse na apreciação do pleito indenizatório em razão da indevida indisponibilidade temporária dos valores do FGTS.

5. A responsabilidade da instituição financeira permanece intacta nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, configurando risco inerente à atividade desenvolvida.

6. A indisponibilidade dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, em razão de bloqueio decorrente de contrato celebrado mediante fraude, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à esfera extrapatrimonial e dano moral indenizável, especialmente considerando a natureza alimentar do FGTS destinado à subsistência do trabalhador.

7. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e o fato de que a instituição financeira agiu com boa-fé ao reconhecer a fraude e promover o cancelamento administrativo da contratação, justificando a redução do valor para R$ 5.000,00, adequado para compensar o dano sofrido sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A solução administrativa de controvérsia envolvendo contratação fraudulenta não afasta o interesse processual na reparação por danos morais quando já configurados os elementos da ofensa extrapatrimonial. 2. A indisponibilidade de valores do FGTS decorrente de bloqueio por contrato fraudulento configura dano moral indenizável, considerando a natureza alimentar do fundo e os transtornos que transcendem meros aborrecimentos cotidianos. 3. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e a conduta da instituição financeira na mitigação dos prejuízos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, § 3o, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJ-SP, Apelação Cível 1001423-35.2022.8.26.0445, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 26/10/2023; STJ, REsp no 1.300.187/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/05/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n. 1003926-96.2022.8.11.0008 ajuizada por
ANTONIO DIAS DE CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à restituição dos valores descontados e à declaração de inexistência do contrato de empréstimo com garantia do FGTS.

Alega o recorrente que houve a abertura de conta digital e a contratação de empréstimo mediante fraude praticada por terceiros, fato que, segundo sustenta, também o vitimou. Aponta que, após tomar ciência dos fatos narrados na exordial, promoveu a baixa do contrato e o encerramento da conta digital, o que, a seu ver, acarretaria a perda superveniente do objeto da demanda, ao menos no tocante à indenização por danos morais.

Nas suas palavras,
“deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de danos morais e de ressarcimento”, pois houve providências administrativas que satisfizeram as pretensões materiais da parte autora. Alega, ainda, que “o Banco PAN S/A adotou todas as medidas para mitigar os danos, sendo também vítima da fraude perpetrada por terceiros”.

Para reforçar sua alegação, o recorrente invoca a aplicação do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, a qual prevê excludente de responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva de terceiro, o que, alega, se ajusta perfeitamente à hipótese dos autos. Sustenta, ainda, que não houve violação a direito de personalidade do autor que justificasse indenização por dano moral, tampouco qualquer conduta do banco que extrapolasse a esfera do mero aborrecimento, citando doutrina e jurisprudência que delineiam os contornos da responsabilização civil subjetiva e objetiva no âmbito das relações de consumo bancário.

Por fim, requer-se o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a superveniente perda do objeto da demanda. Subsidiariamente, pleiteia-se a exclusão da condenação por danos morais e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório para valor proporcional, razoável e em conformidade com os precedentes jurisprudenciais.

Recolhimento do preparo, id. 292087890.

Contrarrazões, id. 292087893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que os recursos devem ser conhecidos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO PAN S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica, Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais n. 1003926-96.2022.8.11.0008 ajuizada por
ANTONIO DIAS DE CARVALHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, bem como à restituição dos valores descontados e à declaração de inexistência do contrato de empréstimo com garantia do FGTS.

Cinge-se da inicial que a parte autora, após simular uma antecipação de FGTS junto à empresa Crédito Brasileiro, mas sem efetivar a operação, descobriu em setembro de 2022 um bloqueio de R$ 43.968,82 em sua conta vinculada. Informado de que o bloqueio teria origem em contrato com o Banco Pan, o autor nega ter firmado qualquer negócio com a instituição, que, por sua vez, confirmou a existência de três contratos em seu nome. Diante disso, o autor suspeita de fraude e buscou assistência jurídica.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente nos seguintes termos:

“ [...]Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que os autos epigrafados não demandam grande dificuldade, considerando que a parte requerida em nenhum momento nega a alegada fraude, tanto é assim que extrai do corpo da contestação a seguinte narrativa:

No entanto, insurge quanto a indenização por danos morais e dano material.

Contudo, o art. 14 do CDC é claro ao dispor que o defeito na realização do serviço enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, o que no caso dos autos restou configurado pela falha do sistema de segurança no momento da contratação do referido contrato de empréstimo tendo como garantia o FGTS.

Nesse contexto, é de se invocar in casu a Súmula 479 do STJ, a qual preconiza que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

No caso, cabia a parte requerida demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu.

É dizer que a requerida não comprovou que a pactuação.

Dessa maneira, cumpre declarar a inexistência da relação jurídica advinda do contrato questionado, inexistente o débito.

De mais a mais, reconheço a existência de danos morais a serem indenizados, tendo em vista que o valor do FGTS do autor foi utilizado para saque indevido, causando transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

No tangente ao quantum indenizatório, deve se fundamentar na prudência, equidade e razoabilidade, sendo necessário considerar a intensidade da culpa, do dano, a capacidade econômica do ofensor, a repercussão da ofensa e as consequências suportadas, não devendo causar enriquecimento ilícito da parte indenizada. Nesse sentido, reputo ser razoável o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Quanto restituição, esta se dará de forma simples, vez que não vislumbro erro grosseiro da requerida, que, de igual modo, foi vítima de estelionatários, embora seja responsável civilmente perante o consumidor, em razão de assumir o risco do negócio bancário.

Por fim, frise-se que esta é a resolução deste Magistrado para o caso concreto, conforme se extraiu dos autos. Todas as questões imprescindíveis ao julgamento da causa foram analisadas, não havendo obrigação de ater-se a todos os fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um os seus argumentos (JTJ 259/14), de modo que não serão aceitos embargos de declaração com intuito de rediscutir a causa, ou seja, embargos de declaração infringentes, ou aqueles que expressam inconformismo com o julgado (erro no julgado) ou requerendo o prequestionamento, se não estiverem dentro das hipóteses legais, devendo o interessado utilizar-se do recurso adequado, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que o “aclaramento” (recurso excepcional) só deve ser utilizado se imprescindível ao julgamento do caso em outra instância.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

I) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo com garantia do FGTS;

II) Declarar a inexigibilidade de qualquer débito decorrente do referido empréstimo;

III) Determinar a liberação do FGTS ou, caso levantado pela ré, deverá restituir a autora a quantia equivalente, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária a partir da data do saque;

IV) Condena a requerida a realizar a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora, de forma simples, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso desde o desconto e com juros de 1% ao mês desde a citação, acaso tal valores não tenham sido restituídos administrativamente;

V) Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 7.000,00, acrescidos de juros de mora de 1%ao mês e de correção monetária nos termos da tabela prática do E. TJMT, ambos a contar da data da sentença. [...]”

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O apelante suscita preliminar de perda superveniente do objeto, em razão do
cancelamento administrativo
da contratação e da baixa da conta digital aberta fraudulentamente em nome do autor.

A preliminar
NÃO
merece acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, não obstante o cancelamento administrativo do contrato impugnado tenha efetivamente se consumado,
subsiste o interesse processual na apreciação do pleito indenizatório por danos morais
. Tal pretensão encontra respaldo na indevida indisponibilidade temporária dos valores vinculados à conta do FGTS do autor, bem como nos gravames e transtornos vivenciados em decorrência da alegada fraude perpetrada em seu nome.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a solução administrativa da controvérsia, embora possa ensejar a perda superveniente do interesse em determinadas pretensões de cunho material, não tem o condão, por si só, de afastar o interesse processual quanto à postulação de reparação por danos morais, sobretudo quando já configurados os elementos ensejadores da ofensa à esfera extrapatrimonial do demandante, vejamos :

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA . PRELIMINAR REJEITADA. 1 - O interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção. 2 - O consumidor possui interesse de agir para questionar as cláusulas do contrato habitacional que entende abusivo. (TJ-MG - AC: 10000204522916001 MG, Relator.: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020)

Assim,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto.

DO MÉRITO

A controvérsia
sub judice
cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral indenizável e, em sendo reconhecida sua configuração, à aferição da adequação do quantum reparatório arbitrado a título compensatório.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

No caso em análise,
a própria instituição financeira reconheceu a ocorrência de fraude
, conforme se extrai da contestação, onde afirmou ter aberto procedimento interno de auditoria, que
"atestou a ocorrência de fraude perpetrada por estelionatários que se utilizaram dos documentos da parte requerente, motivo pelo qual, logo que confirmou a fraude, já encaminhou a conta para cancelamento, suspensão de qualquer movimentação e tratativas de acordo, de maneira a mitigar os possíveis danos sofridos".

Não obstante o reconhecimento da fraude, a
responsabilidade da instituição financeira permanece intacta
, nos termos da Súmula 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A fraude praticada por terceiros na contratação de serviços bancários configura
fortuito interno
, inerente ao risco do negócio,
não
caracterizando excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC. A
instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor
, independentemente de culpa, por força do risco da atividade desenvolvida.

A indisponibilidade dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, em razão de bloqueio decorrente de contrato celebrado mediante fraude, transcende o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à esfera extrapatrimonial do autor e, por conseguinte, dano moral indenizável.

Ressalte-se que o FGTS possui natureza nitidamente alimentar, destinando-se à subsistência do trabalhador em momentos de vulnerabilidade econômica. Assim, a constrição indevida do montante de R$ 43.968,82 (quarenta e três mil novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) revela-se apta a ensejar angústia e relevantes transtornos psicológicos, especialmente diante do fato de que o demandante havia solicitado sua demissão e contava com referidos valores para sua manutenção pessoal e familiar.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ocorrência de fraude na contratação de empréstimos, com consequente indisponibilidade de valores, configura dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização de danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do réu . Contrato de empréstimo com garantia de saque-aniversário do FGTS e cédula de crédito bancário. Desnecessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Contratação que se deu parente a instituição financeira demandada. Ausência de questionamento acerca da movimentação da conta FGTS . Declaração de nulidade do empréstimo que é suficiente para extinguir a garantia. Competência, por consequência, da Justiça Estadual. Legitimidade das contratações não comprovada. Verossimilhança das alegações autorais . Geolocalização que indica que os contratos foram firmados em Londrina/PR, enquanto a autora reside em Pindamonhangaba. Créditos que foram transferidos a terceiros, mediante PIX, na mesma data da contratação. Autora que não foi beneficiada com os créditos. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude . Súmula 479 do STJ. Débitos que ensejaram a negativação do nome da autora. Dano moral. Ocorrência . Negativação que constitui dano in re ipsa. Desnecessidade de comprovação do dano. Quantum reduzido para R$ 5.000,00 . Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001423-35 .2022.8.26.0445 Pindamonhangaba, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 26/10/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023)

Portanto,
tenho por configurado o dano moral indenizável
.

Quanto aos critérios para a
fixação da indenização
, tem decidido a jurisprudência que:

"[...] 1. Na fixação do valor da reparação do dano moral por ato doloso, atentando-se para o princípio da razoabilidade e para os critérios da proporcionalidade, deve-se levar em consideração o bem jurídico lesado e as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, sem se perder de vista o grau de reprovabilidade da conduta e a gravidade do ato ilícito e do dano causado. [...]"(
REsp no 1.300.187/MS
, rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 17.05.2012)

No que se refere ao montante fixado a título de indenização por danos morais, verifica-se que o juízo a quo arbitrou a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que o apelante reputa excessivo, por considerá-lo desproporcional às circunstâncias fáticas do caso concreto.

O montante do dano moral não pode ser inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio,
e deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética mais elevada.

No caso concreto, embora tenha havido efetivo dano moral decorrente da indisponibilidade do FGTS por bloqueio fraudulento, verifica-se que a instituição financeira agiu com boa-fé ao reconhecer a fraude e promover o cancelamento administrativo da contratação, buscando mitigar os prejuízos do consumidor.

Considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados por este Tribunal em situações análogas, entendo razoável a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido pelo autor e atender ao caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025